Tribunal: TCU
Processo: 015.733/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão da 1a Câmara que não conheceu de embargos declaratórios anteriormente opostos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, segundos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 9340/2023-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu de embargos de declaração anteriormente opostos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que, de imediato, certifique o trânsito em julgado do Acórdão 8034/2023-TCU-Primeira Câmara e adote as medidas pertinentes no sentido de encaminhar o presente processo à unidade técnica competente (AudPessoal) para proceder ao monitoramento das determinações deste Tribunal; 9.3. alertar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que a eventual apresentação de novo expediente a título de embargos de declaração por parte do Senado Federal deverá ser recebido por este Tribunal como mera petição, a qual deverá ser encaminhada para a unidade técnica competente para eventual análise; e 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente e ao interessado.